Tribunal: STF
Processo: MS 21122
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-08
Data de publicação: 1990-11-08

Ementa:
Mandado se segurança  incabivel,  porque  não  ataca  o  ato
concreto de colocação do Impetrante  em  disponibilidade,  mas  norma
abstrata de disciplina impessoal e generica de calculo  de  proventos
(art. 2. do Decreto n. 99.300-90). Aplicação da Súmula n. 266.